Tribunal: TJDFT
Processo: 0751483-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751483-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARLUCIA LIMA DA COSTA IMPETRANTE: ANA PAULA ALVES MACHADO AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLUCIA LIMA DA COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Considerando que o Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída, foi facultada às impetrantes a juntada aos autos, no prazo de 5 dias, dos documentos necessários à análise dos pedidos formulados na presente impetração (ID 78678364). Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação da parte interessada, conforme certidões de ID 79065678 e ID 79065679. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator